Tribunal: TJSP
Processo: 2252854-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Gratuidade da justiça. Pedido formulado pelo réu em ação de reparação de danos. Decisão insurgida de indeferimento. Elementos constantes nos autos que não indicam impossibilidade de suportar as despesas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Via de regra, a simples afirmação feita pelo interessado de que não está em condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de

Ementa:
Gratuidade da justiça. Pedido formulado pelo réu em ação de reparação de danos. Decisão insurgida de indeferimento. Elementos constantes nos autos que não indicam impossibilidade de suportar as despesas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Via de regra, a simples afirmação feita pelo interessado de que não está em condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, é suficiente para concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. No entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-los, máxime quando ausentes elementos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas processuais (art. 99, § 2o, do novo CPC). Nessas condições, a parte deve comprovar a miserabilidade jurídica, o que não foi observado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252854-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
PYTHAGORAS GRANGEIRO FURTADO, é agravado SAMUEL NICOLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252854-89.2019.8.26.0000 -Voto no 42193
2
COMARCA: Campinas – 6a Vara Cível – Juiz Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
AGTE. : Pythagoras Grangeiro Furtado
AGDO. : Samuel Nicolini
INTERS. : Francisco Nogueira Furtado e outra

VOTO No 42.193
EMENTA: Gratuidade da justiça. Pedido formulado pelo
réu em ação de reparação de danos. Decisão insurgida de
indeferimento. Elementos constantes nos autos que não
indicam
impossibilidade
de
suportar
as
despesas
processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Via de regra, a simples afirmação feita pelo interessado de que não está
em condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou
de sua família, é suficiente para concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita. No entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-
los, máxime quando ausentes elementos que indiquem impossibilidade
de custeio das despesas processuais (art. 99, § 2o, do novo CPC). Nessas
condições, a parte deve comprovar a miserabilidade jurídica, o que não
foi observado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
ação de reparação de danos, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual ao
réu.
Alega o agravante que o benefício da justiça gratuita foi indeferido,
mesmo após a comprovação de sua real situação financeira. Aduz que não tem condições
de responder pelas despesas processuais, sem comprometer seu próprio sustento e de sua
família. Afirma que, efetivamente, não possui condição financeira de responder pelo
pagamento das custas e despesas processuais, sendo que a simples declaração de tal
incapacidade é suficiente para concessão dos benefícios da justiça gratuita. Cita julgados.
Assevera que o módico apartamento em que reside juntamente com os três filhos, cujo
valor de locação demonstra sua real incapacidade financeira. Busca a reforma da r. decisão
agravada, com concessão de efeito ativo.
Processado o recurso com efeito devolutivo, o agravado deixou
escoar “in albis” o prazo para resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252854-89.2019.8.26.0000 -Voto no 42193
3
É o resumo do essencial.
Nada obstante o inconformismo recursal, não há fundamento para
alterar a convicção judicial externada.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o, do artigo 99, do novo
Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
Nesse passo, embora a jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça
admita a possibilidade de a pessoa natural pedir assistência judiciária, tal como prevê o
artigo 98 do novo CPC, tal concessão deve observar um mínimo de razoabilidade diante de
elementos concretos, não se confundindo com momentânea situação de dificuldade.
O Juiz não é mero expectador na concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita e a regra deve ser interpretada, valendo destacar que dificuldade financeira não se
confunde com pobreza jurídica. No caso, o agravante qualifica-se como designer gráfico.
Juntou declaração do imposto de renda do exercício de 2018 (Ano Calendário 2017) que
consta rendimentos líquidos de R$ 101.984,07 (fl. 38), acima do limite tributável, com dois
dependentes (esposa e filho) e participação nos lucros de R$ 242,00 (fl. 39), os quais não
comprovam a hipossuficiência alegada, o que impede a modificação do convencimento
externado. Logo, a situação financeira, considerada na totalidade, não permite caracterizar
o agravante como hipossuficiente econômico.
O agravante não providenciou a juntada de outro documento
comprobatório da condição financeira pessoal, como comprovantes de gastos, o que era
necessário para comprovar a alegada insuficiência de recursos.
Desse modo, sendo necessária a demonstração de insuficiência de
recursos para que possa desfrutar dos benefícios da justiça gratuita, não há como deferir a
gratuidade processual com os subsídios apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252854-89.2019.8.26.0000 -Voto no 42193
4
O acesso ao Judiciário deve ser facilitado, mas aqueles que têm
condições econômicas devem arcar com seu custeio.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

KIOITSI CHICUTA
Relator